Tribunal: STF
Processo: RHC 193485
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO, MERCÊ DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.    



    1. Não subsiste a ilegalidade decorrente da ausência de apresentação do segregado. 



    2. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, especialmente pela constatada reincidência do recorrente em crimes dolosos, a indicar maior periculosidade e risco de reiteração criminosa, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.